Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703416-89.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016145-46.1992.8.07.0001 – id 222613140) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora do Apartamento 1.404 e vagas de garagem 68 e 106, do Bloco A, Lote 05, Alameda das Acácias, e Lote 06, Alameda dos Eucaliptos, Quadra 107, Águas Claras, matrícula 229.716 – 3o RI/DF. Alegam, em suma, a impenhorabilidade e impossibilidade de realização da hasta pública, pois se trata da moradia da filha e netos de um deles (2o agravante), constituindo, portanto, bem de família. Negam a existência de fraude à execução, pois o bem não foi alienado nem ocultado, não podendo ser interpretado como fraude o mero pedido de usucapião com base em direito possessório há anos exercido legitimamente. Acrescentam ser mais vantajosa a tentativa de alienação por iniciativa particular, que não deve ser restrita aos credores, podendo ser diretamente por ele efetuada. Apontam perigo de dano na possibilidade de perda o imóvel em questão, pois já designada data para a hasta pública. Requerem a tutela de urgência para suspensão da hasta designada para os dias 24/03/25 e 27/03/25. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 222613140 – autos principais). “(...). Houve pedido de usucapião interposto (proc. no 0713494-92.2019.8.07.0020, 3a Vara Cível de Águas Claras) pela filha do executado RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR para reconhecer a posse do imóvel, sem oposição. A sentença (ID 109257531) reconhece ausentes os requisitos da usucapião, bem como que "a situação de endividamento dos requeridos salta aos olhos, razão pela qual fica evidenciada a clara tentativa de repassar imóvel à filha, como forma de assegurar algum patrimônio ao núcleo familiar, em detrimento dos diversos credores. Contudo, como a situação descrita caracteriza fraude, não há qualquer substrato fático ou jurídico que autorize o almejado reconhecimento da prescrição aquisitiva." Não subsiste, portanto, a alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Nesse sentido o julgado: REsp 967137 / AL, RECURSO ESPECIAL, 2007/0158855-2 Ementa PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA EM QUE RESIDE FILHO, ESPOSA E NETAS DO DEVEDOR. ARTIGOS 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Só deve ser considerado como bem de família o único imóvel residencial pertencente ao casal ou à entidade familiar, conforme artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, vigente à época dos fatos. 2. Imóvel ocupado por filho, sua esposa e filhas, embora considerado como único bem do devedor, não apresenta as características exigidas para ser tido como bem de família e ser albergado como impenhorável. 3. O objetivo do legislador, sem dúvida alguma, foi tentar oferecer à entidade familiar o mínimo de garantia para sua mantença, protegendo os bens primordiais da vida. Para que haja o direito de impenhorabilidade, é imprescindível que haja prova do requisito (art. 5o) exigido pela Lei n. 8.009/90, vale dizer, que o imóvel é o único destinado à residência do devedor como entidade familiar. 3. A sustentação de um regime democrático é a obediência a uma soma de princípios, entre eles o do respeito ao ordenamento jurídico positivado, o da dignidade humana e o dos Poderes constituídos exercerem as suas competências de acordo com os ditames constitucionais. Ao Judiciário não cabe legislar. A atribuição que tem de interpretar a lei, quando é chamado a aplicá-la, não o autoriza agir como se fosse legislador, acrescentando ou tirando direitos nela não previstos. 4. Recurso não-provido. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação, devendo ser mantida a penhora sobre o bem Apto no 1.404 e Vagas de Garagem no 68 e 106, Bloco “A”, Lote 05, Alameda das Acácias e Lote 06, Alameda dos Eucaliptos, Quadra 107, Águas Claras-DF, registrado sob a matrícula 229716 perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF. Destaco que o agravante Ricardo Martins Moreira Junior é, junto com a sua esposa, proprietário de outro imóvel localizado na Avenida Flamboyant lote 22, Bloco D, Apartamento 702, Águas Claras – DF (id. 213073946 – autos de origem), sendo esse o indicado como seu endereço (id. 213073947 – autos de origem). Por fim, a venda direta do bem é iniciativa reservada ao credor (CPC 880). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator